Tribunal: STF
Processo: ARE 1408755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL 7.169/96. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - Caracterizada a perda da capacidade laboral do servidor público estadual, em razão de prejuízo de seu estado físico ou psíquico, devida é a readaptação temporária.



    - As condições de permanência do servidor devem ser apuradas pelo laudo pericial, devendo ser renovado a cada dois anos de readaptação, a fim de apurar a necessidade de continuidade da medida ou retorno do servidor ao quadro de origem.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 7º, XXII; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os laudos periciais realizados pelo recorrente o apontam como portador de CID F 43:1, ou seja, transtorno de stress pós-traumático, comprovando, assim, a necessidade de afastamento do cargo.



    Incontroversa a necessidade de readaptação do servidor, nos termos do art. 81 da Lei 869/1952, cinge-se a necessidade em verificar o prazo de readaptação do recorrente.



    Conforme concluído pelo exame pericial realizado pela perita, Dra. Ângela Maria Quintas: “o caso em tela não enseja readaptação definitiva, pois o postulante não está em tratamento e não se sabe como evoluirá seu quadro clínico em face ao efetivo tratamento”, conforme ID 241534337.



    Nesse sentido, ausente uma conclusão definitiva sobre a evolução do quadro clínico do autor, entendo pela necessidade de observância da Lei nº 7.169/96 do Município de Belo Horizonte, por analogia, que também discorre sobre a readaptação dos servidores públicos:



    Art. 48. O servidor readaptado submeter-se-á, semestralmente, a exame médico realizado pelo órgão municipal competente, a fim de ser verificada a permanência das condições que determinaram sua readaptação, até que seja emitido laudo médico conclusivo.



    § 1º Quando o período de readaptação for inferior a 1 (um) ano, o servidor apresentar-se-á ao órgão municipal competente ao final do prazo estabelecido para seu afastamento.



    Portanto, diante das condições atuais do servidor e com base na legislação municipal que aplico por analogia, verifico que é permitida a readaptação do recorrente, com a reanálise de necessidade a cada dois anos, de modo a verificar se houve agravamento, estabilidade ou recuperação de seu estado de saúde, de modo a embasar nova decisão administrativa para sua manutenção em readaptação ou retorno às atividades de origem.



    § 2º Ao final de 2 (dois) anos de readaptação, o órgão municipal competente expedirá laudo médico conclusivo quanto à continuidade da readaptação, ao retorno do servidor ao exercício das atribuições do cargo ou quanto à aposentadoria. (grifo nosso).



    Portanto, diante das condições atuais do servidor e com base na legislação municipal que aplico por analogia, verifico que é permitida a readaptação do recorrente, com a reanálise de necessidade a cada dois anos, de modo a verificar se houve agravamento, estabilidade ou recuperação de seu estado de saúde, de modo a embasar nova decisão administrativa para sua manutenção em readaptação ou retorno às atividades de origem.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente